Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-30.2017.8.11.0025
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000220-30.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[IVONI MULER CORACINI CATTO - CPF: 292.737.651-49 (APELANTE), DEBORA CRISTINE BARBOSA - CPF: 006.404.581-14 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - CPF: 034.175.771-36 (ADVOGADO), POLIANE DE BRITO BATISTA - CPF: 043.752.871-52 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000220-30.2017.8.11.0025

APELANTE: IVONI MULER CORACINI CATTO

APELADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – PLANO DE SAÚDE PRIVADO –
REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO NA ORIGEM – EFEITOS EXTENSIVOS À SEGUNDA INSTÂNCIA – CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO SUSPENSA – ART. 98, §3o DO CPC – REAJUSTE DE MENSALIDADE – ABUSO - NECESSIDADE DE CÁLCULO ATUARIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRECEDENTE DO STJ – MULTA DESCABIDA – OUTROS MEIOS COERCITIVOS FIXADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM -
DECISUM
MANTIDO –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

O deferimento da justiça gratuita na primeira instância se estende para a esfera recursal, sendo desnecessária nova concessão, bem como não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, §2o, do CPC). O pagamento fica apenas sob condição suspensiva de exigibilidade e só poderá ser executado se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que o estipulou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência (art. 98, §3o, do CPC).

“
Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença
” (STJ, REsp 1568244 / RJ).

É descabida a cominação de multa para o caso de eventual descumprimento do
decisum
pela parte contrária, se a sentença já estipulou outros meios coercitivos com a mesma finalidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000220-30.2017.8.11.0025

APELANTE: IVONI MULER CORACINI CATTO

APELADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde Privado c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, extinguindo a ação com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para reconhecer a hipótese de cabimento da intervenção judicial na liberdade dos contratantes, e havendo fortes indícios de que foram desobedecidos pela operadora de plano de saúde os limites atuarias e matemáticos de reajustamento das faixas variáveis de precificação das prestações contratuais por faixa etária, determinar o refazimento dos cálculos da mensalidade devida pela autora, a partir de agosto de 2016, tomando como referência os seguintes parâmetros normativos editados pela ANS:

(a) qual valor, a partir de agosto de 2016, de variação das faixas etárias contratualizadas, observando se entre a primeira faixa (0 a 17 anos) e a última (a da autora) havia diferenciação de valores igual ou superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; (b) se a variação acumulada entre a antepenúltima faixa e a derradeira é igual ou menor a 145% ou 2,45 vezes e se essa variação é igual ou menor que aquela acumulada entre a primeira e a sétima faixas; (c) constatada a variação desproporcional das faixas, apontar, por meio de cálculos atuariais concernentes à modalidade de plano de saúde, qual seria a equação máxima proporcional e adequada aos parâmetros da agencia reguladora.

Encontrados os valores das mensalidades desde agosto de 2016, seja a autora intimada a pagar as diferenças entre os montantes depositados mês a mês e os efetivamente devidos, se houver.

Revogo em parte a antecipação de tutela deferida no início da lide, para, permanecer impedindo a cobrança aleatória de valores das mensalidades, impedindo suspensão do plano ou de seus serviços, mas determinando que o depósito das mensalidades, inclusive aquelas vencidas no curso da lide, seja feito observando, no mínimo, os reajustes anuais por faixas etárias, desde 2017.

Indefiro o pedido de dano moral, bem como a pretensão de repetição em dobro dos valores cobrados a maior.

Ante a sucumbência recíproca, custas processuais pro rata e honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre 10% do valor correspondente ao décuplo do montante das mensalidades atualizadas em liquidação, também devidos a metade aos patronos dos litigantes, observando-se a regra do art. 98, § 3o do NCPC quanto à fração cabível à demandante.

Preclusas as vias recursais, instaure-se a fase de liquidação, intimando-se a ré a apresentar, em 15 dias, os cálculos atuariais que demonstrem a evolução e os intervalos dos valores de cada faixa etária, especialmente no período enfocado na ação. Inerte a ré, faculta-se à autora a confecção dos cálculos, autorizando-se, desde logo, a busca e apreensão de documentos se omissa a parte obrigada. [...]
(id. 30334433).

A apelante pugna, logo de início, pelo deferimento da justiça gratuita na fase recursal. Aponta cerceamento de defesa pois o juízo
a quo
revogou tacitamente e sem nenhuma justificativa esse benefício, concedido na decisão de ID 6742054, ao condená-la às custas e honorários advocatícios. Acrescenta que a revogação só é cabível por impugnação da parte contrária não apresentada neste caso.

Sustenta também que o
decisum
é ilíquido e que a aferição de seu direito depende de liquidação dos valores, o que comprovará a ilicitude dos atos praticados pela apelada.

Alega ausência de análise e fundamentação no que tange à aplicação do CDC com inversão do ônus da prova. Pleiteia a nulidade da sentença.

Diz ainda que não foi imposta penalidade para a hipótese de a apelada não disponibilizar a documentação necessária à liquidação dos cálculos. Pede que seja fixada.

Pleiteia, por fim, o provimento do Recurso.

Contrarrazões no id. 30337968.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000220-30.2017.8.11.0025

APELANTE: IVONI MULER CORACINI CATTO

APELADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1.

JUSTIÇA GRATUITA

A apelante pugna pelo deferimento da justiça gratuita na fase recursal. Aponta cerceamento de defesa pois o juízo
a quo
revogou tacitamente e sem nenhuma justificativa esse benefício, concedido na decisão de ID 6742054, ao condená-la às custas e honorários advocatícios. Acrescenta que a revogação só é cabível por impugnação da parte adversa, não apresentada neste caso.

De fato, esse direito foi deferido, como mostra o
decisum
de id. 30334340.

Porém, ao contrário do que aduz a apelante, a fixação de honorários sucumbenciais é plenamente compatível com a gratuidade e não significa revogação tácita.

Conforme art. 98, §2o, do CPC, a sua concessão
não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

E não ocorre a dispensa do pagamento da verba honorária, visto que as obrigações resultantes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e só poderão ser executadas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as estipulou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRENCIA - JUSTIÇA GRATUITA - CONDENAÇÃO ADMISSÍVEL – EXIGIBILIDADE SUSPENSA - RECURSO PROVIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.
Aos beneficiários da justiça gratuita é perfeitamente possível a condenação na sucumbência, porém, só lhe será exigido se em até cinco anos puder satisfazer sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
(N.U 0099260-14.2016.8.11.0000, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/08/2016, Publicado no DJE 24/08/2016)

Além disso, os efeitos da concessão na primeira instância se estendem para a esfera recursal, por isso não se justifica novo deferimento.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA JÁ DEFERIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO
. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. EMBARGOS INFRINGENTES MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 322/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Deferido o benefício da gratuidade da justiça nas instâncias ordinárias e não havendo comprovação de que tenha decaído do direito à gratuidade, desnecessária a renovação do pedido, porquanto a concessão abrange todos os atos do processo, inclusive nas instâncias superiores.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a interposição de embargos infringentes incabíveis não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 600.311/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015)

Posto isso, é desnecessária a renovação do pedido.

2.

MÉRITO

Trata-se de sentença ilíquida que determinou que os valores referentes aos reajustes aplicados pelo plano de saúde fossem apurados em fase de liquidação de sentença.

A apelante/autora
sustenta que o
decisum
é ilíquido e que a aferição de seu direito depende de liquidação dos valores, o que comprovará a ilicitude dos atos praticados pela apelada. Alega ausência de análise e fundamentação no que tange ao emprego do CDC com inversão do ônus da prova. Pleiteia a nulidade do
decisum.

A determinação de instauração de fase de liquidação de sentença está em conformidade com a orientação do STJ no Recurso Especial no 1.568.244/RJ (Tema Repetitivo 952), de que, sendo reconhecido o abuso do aumento praticado, o percentual adequado deve ser encontrado mediante cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença, quando se verificará importância efetivamente adimplida a maior.

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR.
CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS.
ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual;

(ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8.
A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9.
Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira.

Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido.

(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

Desse modo, segundo mencionado pela própria apelada, é necessária da liquidação para que se possa apurar seu direito. E mais, a sentença está em conformidade com o precedente supramencionado e com o que dispõe o CDC, sendo imperiosa sua manutenção.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO
DE
SAÚDE
. REVISÃO DE CONTRATO.
REAJUSTE DA MENSALIDADE. FAIXA ETÁRIA.

CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DO AUMENTO. ABUSIVIDADE NO CASO. LIMITAÇÃO DO AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APURAÇÃO DE PERCENTUAL ADEQUADO EM
LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. 1. No caso dos autos o prazo prescricional aplicável ao pedido de restituição de valores é o trienal, previsto no artigo 206, § 3o, IV do Código Civil, consoante posicionamento jurídico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no. 1.360.969-RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos. 2. A cláusula de
reajuste
da mensalidade por mudança de faixa etária é válida desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, efetivamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Posicionamento jurídico adotado pelo STJ no REsp 1.568.244/RJ. 3. Os
planos
de
saúde
estão autorizados a fixar percentuais de aumento da mensalidade em razão do reenquadramento etário do beneficiário, devendo ser observadas as condições estabelecidas pela agência reguladora e a norma vigente quando da contratação do
plano
de
saúde
. 4. Nos termos do posicionamento jurídico assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos contratos anteriores à Lei dos
Planos
de
Saúde
passou a valer apenas o que estivesse estabelecido em cada contrato com relação aos
reajustes
da mensalidade do
plano
de
saúde
, observadas as normas do Código de Defesa do Consumidor e as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. 5. No caso, não restaram atendidas as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS, uma vez que não há previsão expressa no contrato acerca da futura variação de preço por faixa etária, constatando-se a abusividade no
reajuste
da mensalidade do
plano
de
saúde
. 6. Descabe a limitação do aumento em 30% como pretende a parte autora, tendo em vista que a aplicação de percentual aleatório, sem qualquer base atuarial concreta, pode eventualmente implicar em prejuízo, tanto à parte autora quanto à demandada.
7. Reconhecida a abusividade do aumento praticado em razão da alteração de faixa etária, a fim de evitar desequilíbrio contratual, faz-se necessária a apuração de percentual adequado e razoável de
reajuste
da mensalidade por meio de cálculos atuariais na fase de
liquidação
de sentença, nos termos da decisão paradigma precitada e do artigo 51, §2o do Código de Processo Civil.
Dado parcial provimento ao apelo.(Apelação Cível, No 70082324179, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 25-09-2019)

Assinala ainda que não foi cominada penalidade para a hipótese de a apelada não disponibilizar a documentação indispensável para a liquidação dos cálculos, e pede que seja fixada.

Contudo, acolher essa pretensão implicaria em ofensa ao entendimento firmado pelo STJ no Recurso Repetitivo no. 1.333.988/SP, de
descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível
.

Não fosse o bastante, é preciso destacar que, com amparo no art. 536, §1o, do CPC, já foi prevista outra medida coercitiva para o caso de inobservância ao comando judicial por parte da apelada - a busca e apreensão dos documentos.

Assim, não tendo a apelante sequer defendido a inviabilidade dessa providência e sendo a que mais se coaduna com o posicionamento da Corte Superior, não cabe a substituição por multa.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020